Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-96.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BENS. AMBULÂNCIA. ESTACIONAMENTO DE HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. O autor, médico e servidor do GDF vinculado ao SAMU, foi designado em 25/09/2024 para acompanhar paciente até o hospital, transporte que foi realizado em ambulância oficial. Enquanto providenciava a entrada do paciente no estabelecimento hospitalar da ré, o autor deixou os seus pertences no interior da ambulância e, ao retornar cerca de dez minutos depois, constatou o furto de seus bens. O fato foi comunicado à autoridade policial e os bens foram parcialmente recuperados, mas a mochila e o tablet do autor não foram encontrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) ausência de nexo de causal; e (iii) inexistência de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação paritária, estabelecida no contexto da cooperação funcional entre o serviço público de saúde e a unidade hospitalar privada, perante a qual o autor atuava no exercício de suas atribuições profissionais. Assim, são pressupostos da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa.
5. A despeito da inexistência de relação de consumo, é cabível a aplicação da Súmula 130 do STJ, por analogia, porquanto a responsabilidade civil do hospital decorre do dever de guarda e vigilância de suas dependências.
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
7. É fato incontroverso que a ambulância estava estacionada em área privativa do hospital, destinada ao recebimento de pacientes (ID 78883041). As circunstâncias e as provas produzidas evidenciam que o hospital assumiu o dever de vigilância sobre o local (culpa in vigilando), restando configurado o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano. No mesmo sentido: Acórdão 1795277, 0701529-11.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.
8. O dano material foi satisfatoriamente comprovado, visto que o autor apresentou meios idôneos para a demonstração do valor dos bens subtraídos da ambulância. Os elementos probatórios atendem às regras de experiência comum, nos termos do art. 375 do CPC e do art. 5o da Lei no 9.099/95, sendo suficientes para a formação do convencimento do julgador quanto à existência e à extensão do prejuízo, sobretudo diante da inexistência de impugnação específica apta para infirmá-los.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CC, arts. 186, 927 e 932, IV; CPC, arts. 373 e 375; Lei no 9.099/95, arts. 8o e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; TJDFT, Acórdão no 1795277, 0701529-11.2023.8.07.0010, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 29/11/2023, DJe 22/01/2024.